Tribunal: TJSP
Processo: 1049944-67.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Reconhecimento do reclamo e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos, sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.